Tribunal: STF
Processo: AI 549790
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. PEÇA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 288 DO STF.
I -
Recurso manifestamente incabível não possui o efeito de suspender o
prazo de interposição de novos recursos. O fato de os embargos de
declaração incabíveis não terem sido opostos pela parte recorrente
não configura impedimento ao cumprimento dos prazos recursais.
II -
 O inteiro teor da cópia do acórdão recorrido configura peça
obrigatória, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do recurso
(Súmula 288 do STF).
III - Agravo regimental improvido.